Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECUSA IMOTIVADA. RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação: ação cominatória e condenatória originada de contrato de franquia objetivando impedir o uso da marca “Sushiloko” e a reativação da unidade, além de cobrar débitos e multa contratual.
2. Decisão anterior: A r. decisão agravada não considerou válidas as citações via postal da empresa RSA Alimentos Orientais Ltda. e de Adriano Pereira dos Santos, cujos ARs foram assinados por ele, em razão da recusa no recebimento das respectivas correspondências, não se podendo presumir a ciência do processo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)validade das citações recusadas pelo réu, dele e da empresa da qual é representante legal, de modo injustificado, quando há indícios de ciência inequívoca do processo, especialmente em contexto de coabitação e união estável com a corré que, citada, apresentou contestação.
III. Razões de decidir
4. Na demanda originária, são válidas as citações via postal do réu e da empresa-ré da qual é representante legal, que foram encaminhadas ao endereço indicado no processo e cujos ARs foram assinados por ele, mas que se recusou injustificadamente ao recebimento.
5. A ciência inequívoca do processo pelo réu está configurada, especialmente porque sua companheira e agravada-ré, residente no mesmo endereço, foi devidamente citada e apresentou contestação. Reformada a decisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 274, parágrafo único; CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1894770, 0704386-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024; (Acórdão 1219219, 0723988-44.2017.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019; e Acórdão 746928, 20120310302369APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2013.